Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719067-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO JOSE DE SANTANA, ROSILENE CHAVES PEREIRA SANTANA AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sebastião José de Santana e Rosilene Chaves Pereira Santana contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a constrição mensal de 10% dos rendimentos do segundo executado, até a satisfação do crédito (proc. no 0714427-87.2017.8.07.0003, ID no 193777757). 2. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que o bloqueio efetivado nas suas contas bancárias recaiu sobre verbas depositadas em conta salário, portanto, totalmente impenhoráveis, o que não foi observado pela decisão recorrida. 3. Discorrem sobre a proteção conferida aos valores depositados em contas destinadas ao recebimento de verbas de natureza alimentar, as quais seriam protegidas contra a adoção de quaisquer medidas constritivas (CPC, art. 833, inciso IV). 4. Por esses mesmos motivos sustentam que não seria possível a penhora mensal de 10% dos rendimentos mensais do segundo executado, pois deve ser garantido o mínimo existencial, o que torna a verba totalmente impenhorável. 5. Pedem a antecipação de tutela recursal para que seja efetivado o desbloqueio dos valores localizados em suas contas bancárias, com o reconhecimento da impenhorabilidade e o levantamento da penhora determinada sobre os rendimentos do segundo executado. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 58954478 e no 58954480). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 11. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 12. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 13. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 14. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 15. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 16. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de provar que o bloqueio efetivado por meio do SISBAJUD recaiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que comprometerá as suas subsistências ou de suas famílias, pois não anexaram os documentos pertinentes na origem, tampouco nesta via recursal. 17. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, mas desprovidos de elementos documentais idôneos. Ademais, essa controvérsia já foi afastada pelos precedentes supracitados, que permitem a penhora parcial de verbas salariais, desde que preservada a dignidade do devedor. 18. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 19. O percentual de 10% determinado na decisão no que se refere à penhora mensal dos rendimentos brutos do segundo executado, após a dedução dos descontos obrigatórios, até o pagamento da quantia devida na origem, é proporcional, razoável e preserva a subsistência digna do devedor, não havendo justificativa para ser modificado. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO